Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0711215-30.2018.8.07.0001 DESPACHO Após inclusão do processo na 12a Sessão Ordinária[1] para julgamento presencial, por videoconferência, a ser realizada no 10.06.2020, retorna aos autos a apelante para a juntada de memoriais[2] e de substabelecimento[3] aos advogados que farão sustentação oral, informando e-mail e telefone para acompanhamento e participação do julgamento[4]. Assim, à Secretaria da Turma para atender ao pedido formulado em id. 16070125. Em após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15954627. [2] Id. 16049059. [3] Id. 16070126. [4] Id. 16070125.